Tribunal: STF
Processo: HC 183345
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Sorocaba/SP, no processo nº 1501278-46.2019.8.26.0567, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 24 de julho de 2019, e de outras pessoas, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006, e 16, parágrafo único, inciso IV (posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), da Lei nº 10.826/2003. Assentou haver indícios de materialidade e autoria – consubstanciados na apreensão de 573 porções de crack (125 gramas), 57 de cocaína (45 gramas), 8 de maconha (45 gramas) –, além de 1.000 embalagens para acondicionamento de entorpecentes e R$ 951,50. Disse necessária a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Aludiu a condenação anterior pelo delito de roubo. Destacou os malefícios sociais da mercancia de entorpecentes.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 569.340/SP, o qual teve o pedido de liminar indeferido.
    O impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos do ato que implicou a preventiva, afirmando violados os artigos 312 e 315, § 2º, inciso VI, do Código de Processo Penal. Alega o excesso de prazo da prisão. Assevera encontrar-se o paciente custodiado, sem culpa formada, há mais de 6 meses. Diz viável a substituição por medida cautelar diversa. Sublinha cabível o implemento de custódia domiciliar, tendo em vista o risco de infecção pelo novo coronavírus. Alude à Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, consideradas medidas voltadas a impedir a propagação da covid-19.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva, com ou sem imposição de medida cautelar versada no artigo 319 do Código de Processo Penal. Sucessivamente, busca a substituição por domiciliar. Pretende, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 7 de abril de 2020, revelou encontrar-se o processo-crime em curso perante o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Piedade/SP. Andamento processual demonstra designado o dia 15 de junho próximo para a realização de audiência de instrução e julgamento. 
    Em 12 de fevereiro de 2020, o Juízo proferiu decisão reiterando a necessidade da custódia, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ressaltando permanecerem os motivos que a ensejaram.
    A etapa é de exame da medida de urgência.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a natureza e a quantidade de substâncias encontradas – 573 porções de crack (125 gramas), 57 de cocaína (45 gramas) e 8 de maconha (45 gramas) –, além de 1.000 embalagens para acondicionamento de drogas e R$ 951,50, indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A decisão do Juízo, proferida em 12 de fevereiro de 2020, no que assentou permanecerem os motivos ensejadores da prisão, afasta o excesso de prazo. O artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal.
    No tocante ao pedido de recolhimento domiciliar, a crise sanitária decorrente da pandemia do novo coronavírus, por si só, é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. O curso desta impetração não prejudica a de nº 569.340/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Ribeiro Dantas.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator